Tribunal: TJSP
Processo: 1014806-67.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Indenização moral. Lançamento de gravame financeiro sobre veículo com base em empréstimo feito por terceiro estelionatário que se passou pelo autor da demanda, gerando ônus não assumido por si. Responsabilidade objetiva do banco reconhecida com base na teoria do risco da atividade (art. 927, par. único, CCivil ) e no CDC (arts. 14 e 17). Dano moral devido pelo só fato da coisa, "in re ipsa"

Ementa:
Indenização moral. Lançamento de gravame financeiro sobre veículo com base em empréstimo feito por terceiro estelionatário que se passou pelo autor da demanda, gerando ônus não assumido por si. Responsabilidade objetiva do banco reconhecida com base na teoria do risco da atividade (art. 927, par. único, CCivil ) e no CDC (arts. 14 e 17). Dano moral devido pelo só fato da coisa, "in re ipsa" (oneração indevida de patrimônio alheio). Valor condenatório fixado em R$ 10.000,00, moderado. Multa por descumprimento mantida, dada a razoabilidade e o estímulo a cumprir a ordem judicial. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
Registro: 2020.0000331930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014806-67.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado MAURICIO CATANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
APELAÇÃO No 1014806-67.2019.8.26.0451
COMARCA DE PIRACICABA 2a Vara Cível
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: MAURICIO CATANDI
V O T O No 40297
Indenização moral. Lançamento de gravame financeiro sobre
veículo com base em empréstimo feito por terceiro estelionatário
que se passou pelo autor da demanda, gerando ônus não assumido
por si. Responsabilidade objetiva do banco reconhecida com base
na teoria do risco da atividade (art. 927, par. único, CCivil ) e no
CDC (arts. 14 e 17). Dano moral devido pelo só fato da coisa, “in
re ipsa” (oneração indevida de patrimônio alheio). Valor
condenatório fixado em R$ 10.000,00, moderado. Multa por
descumprimento mantida, dada a razoabilidade e o estímulo a
cumprir a ordem judicial. Apelo improvido.
1. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e pedido
indenizatório que Mauricio Catandi move em face de Banco Pan S/A por
lançamento de gravame financeiro indevido em registro de veículo de sua
propriedade. A r. sentença de fl. 95/103, de relatório adotado, declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou ao banco a baixa do
gravame sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, e
ainda condenou o réu no pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 10.000,00. Apela o réu reconhecendo que tanto ele quanto o autor foram
vítimas de fraude praticada por terceiro. No entanto, defende que não pode
cumprir a obrigação de baixa do gravame em razão de regra administrativa do
órgão de trânsito, o que impediria a imposição de multa cominatória para o caso
de descumprimento da ordem. Também sustenta que o episódio causou mero
aborrecimento ao autor da ação, mas não dano moral. Subsidiariamente, pugna
pela redução do valor da multa por descumprimento e do valor da indenização
moral fixada. Recurso tempestivo, preparado e processado. Contrarrazões pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
improvimento, com preliminar de insuficiência do preparo recolhido.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Examina-se, inicialmente, a alegação de insuficiência do
preparo, que já se afirma estar correto.
Nos termos da Lei Estadual no 11.608/2003, o preparo do
recurso de apelação corresponde a 4% sobre o valor da causa, mas se o pedido
é condenatório a base de cálculo é o valor da condenação (art. 4o, II, § 2o).
A condenação do réu foi ao pagamento de indenização por
danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. O preparo, portanto, para o caso sob
comento é de R$ 400,00. A guia recolhida pelo apelante possui valor superior (R$
485,39) porque está calculado sobre o valor atualizado da condenação. Assim,
neste requisito, o pressuposto para recorrer está preenchido.
Válido é ressaltar que a multa não faz parte da condenação.
É punição condicionada ao descumprimento da obrigação de fazer.
Conhece-se, pois, do apelo do réu não lhe será dado
provimento, data vênia.
A alegação de impossibilidade de cumprimento da baixa do
gravame financeiro caiu por terra com a notícia de que a ordem foi executada
pelo próprio banco (fl. 125/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
A responsabilidade civil do banco pelo ocorrido é patente.
Ainda que o financiamento fraudulento tenha sido feito por terceiro que se utilizou
dos dados do autor, não é admissível a exclusão da responsabilidade de Banco
Pan S/A pelas consequências negativas do negócio que entabulou com o
estelionatário. No presente caso, a responsabilidade é objetiva, com base no
risco atividade, que encontra amparo legal no art. 927, par. único, do Código Civil
de 2002.
“A responsabilidade objetiva, funda-se, efetivamente, num
princípio de equidade, existente desde o direito romano: aquele que lucra com
uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes
(Ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ubi incommoda). Quem aufere os
cômodos (lucros) deve suportar os incômodos (riscos)”. (Carlos Roberto
Gonçalves in Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil, vol. 4, p. 199, Editora
Saraiva, 5a ed., 2010).
Se
a
responsabilidade
é
objetiva,
examina-se
a
responsabilização civil sem a necessidade do exame da culpa. E os demais
pressupostos estão presentes na hipótese, pois houve nexo de causalidade entre
a conduta do réu e o dano causado ao autor, no caso, ocorrido pelo só fato de
seu nome ter sido negativado indevidamente (“in re ipsa”).
Embora não tenha havido contratação entre as partes,
também não se afasta da hipótese a aplicação da responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do CDC, pois o autor é consumidor por equiparação (art. 17
CDC).
Na hipótese, não há como se admitir a exclusão da
responsabilidade pelo fato ter sido originado por conduta de terceiro. À guisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
exemplo, cita-se o seguinte julgado elucidativo a respeito do tema:
O fato de terceiro não isenta o causador direto do dano da
obrigação de indenizar; a consideração de que entre a
responsabilidade do réu, que teria causado o dano por culpa de
terceiro, e o direito do autor de se ver indenizado de um prejuízo
que sofreu injustamente não há lugar para titubeios, mormente
onde o réu sequer pode apontar ou identificar o pretenso culpado.
(1o TACSP 1a C. Ap. Rel. Elliot Akel j. 07.07.94 RT 715/173)
Assim, fato é que a conduta do banco causou transtornos ao
apelado, repercussão a motivar a indenização moral, independentemente de
prova, pelo só fato da coisa (“in re ipsa”).
Sem dúvida, o autor sofreu danos morais, traduzidos por ter
seu patrimônio indevidamente recebido como garantia por obrigação que não
assumiu. Desse modo, faz jus à reparação por prejuízos morais, tal como
determinado.
Neste sentido, o só fato da coisa justifica a reparabilidade do
dano moral, o que é assunto pacífico hoje no E. STJ. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. ART.
20, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA
CONDENAÇÃO.
A jurisprudência deste Pretório está consolidada no sentido de
que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato
da violação.
Nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, em havendo condenação, a verba
honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da
condenação, e não sobre o valor atribuído à causa.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp No 851.522 SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)
A reparação moral devida apresenta natureza punitiva e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
mormente diante da evidente da culpa da ré.
Nada há de extravagante na ideia de que a punição moral
atende também a um anseio social, pois a repercussão da pena civil age como
inibidora de condutas ilícitas semelhantes, como freio ao lesante e como exemplo
a ser considerado. De se lembrar que o dano moral sempre remete a lesões aos
direitos da personalidade e, nessa medida, não se há de perquirir, repita-se, de
um insulto particularmente ultrajante para que se caracterize a natureza punitiva,
que é da própria essência da indenização ao ultraje moral; a gravidade da ofensa
vai repercutir, somente, no valor em si - maior ou menor -, mas não altera a
natureza de sanção que a reparação moral contém, intrinsecamente, ao lado da
finalidade compensatória à vítima.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub
examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p.
266/267).
A r. sentença recorrida fixou a indenização em R$
10.000,00, valor este moderado, considerando-se outros valores fixados em
casos análogos, entre dez e vinte salários mínimos. Confira-se, por exemplo, a
seguinte ementa de julgado do E. STJ respeito do arbitramento do valor
indenizatório por negativação indevida:
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM . REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 - Esta Corte, consoante entendimento pacífico, tem
admitido a alteração do valor indenizatório de danos morais,
para ajustá-lo aos limites do razoável, quando patente, como
sucede na espécie, a sua desmesura. Tem sido de vinte
salários mínimos a indenização por danos morais, resultante
de situações semelhantes como a inscrição inadvertida em
cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de
cheques, o protesto incabível de cambiais, etc.
2 - Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 625089/MS, Min. FERNANDO GONÇALVES, 4a T., DJ
01/02/2006 P. 562)
Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser
arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a vítima e
de também não representar punição irrisória ao ofensor. No caso, entende-se que
o valor fixado ficou aquém do esperado a representar punição ao ofensor, mas
como não há inconformismo manifestado pela autora em relação a esse valor por
meio de recurso apropriado, impossível a revisão desse ponto da sentença
mediante manifestação em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40297
Diante dos fatos, estando o valor indenizatório moral
arbitrado em R$ 10.000,00, fica mantido tal como fixado.
O valor da multa por descumprimento, R$ 500,00 por dia até
o limite de R$ 10.000,00, também se entende como razoável às circunstâncias.
Menos que isso geraria desestimulo ao cumprimento da ordem. Daí que o valor
da multa fica mantido.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do novo CPC, elevam-
se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da
condenação.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator